Tribunal: TJSP
Processo: 1036484-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral – Contrato não reconhecido – Negativação questionada – Parcial procedência da ação - Inconformismo da autora com a não fixação de indenização – Negativação considerada ilícita – Falha na prestação de serviço – Dano Moral configurado mas afastado ante a existência de apontamento preexistente – Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que se mostra

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral – Contrato não reconhecido – Negativação questionada – Parcial procedência da ação - Inconformismo da autora com a não fixação de indenização – Negativação considerada ilícita – Falha na prestação de serviço – Dano Moral configurado mas afastado ante a existência de apontamento preexistente – Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que se mostra aplicável – Parcial procedência mantida - Fixação de sucumbência recíproca - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1036484-
90.2020.8.26.0100, da Comarca de Osasco, em que é apelante DANIELA
APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1036484-90.2020.8.26.0100 - Osasco - Voto no 47621
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47621 - M
APEL.No: 1036484-90.2020.8.26.0100
COMARCA: OSASCO
APTE. : DANIELA APARECIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
APDO. : BANCO BRADESCO S/A.

*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral

Contrato não reconhecido
Negativação questionada

Parcial procedência da ação - Inconformismo da autora com
a não fixação de indenização
Negativação considerada
ilícita
Falha na prestação de serviço
Dano Moral
configurado mas afastado ante a existência de apontamento
preexistente Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
que se mostra aplicável
Parcial procedência mantida -
Fixação de sucumbência recíproca - Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls.128/131,
apenas para declarar a inexigibilidade do débito descrito
na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou recurso de apelação de fls.
136/156, alegando que inexiste anotações preexistentes
que justifique a aplicação da súmula 385 do STJ. As
anotações anteriores já foram excluídas em data anterior
à negativação questionada. A mencionada súmula só seria
aplicada se houvesse anotação legítima em seu nome, o que
foi
desconsiderado.
Afirma
que
houve
indevida
negativação, que gera danos morais. Pleiteia a fixação da
indenização em valor não inferior a 50 salários mínimos e
a aplicação da súmula 54 do STJ. Por fim, pleiteia ainda,
que o réu arque com a sucumbência e que haja majoração
dos
honorários
advocatícios.
Requer
provimento
ao
recurso.
Recurso tempestivo, não preparado, ante a
gratuidade concedida e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1036484-90.2020.8.26.0100 - Osasco - Voto no 47621
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
que ao efetuar compras no comércio local tomou
conhecimento da existência de um apontamento em seu nome,
feito pelo réu, em 08.10.18, referente ao contrato no
227026398000079FI, no valor de R$ 201,51, que desconhece
(fls.46).
Sustenta que não foi notificada acerca do
débito, como exige o art.43, §2o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Esclarece
que
não
firmou
qualquer
obrigação com tais características junto ao réu e que não
possui relação jurídica capaz de justificar a inscrição.
Afirma
que
a
negativação
é
ilícita,
fazendo jus à indenização de R$ 30.000,00.
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente, afastando a condenação do réu ao pagamento de
indenização em razão da aplicação da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça.
O inconformismo da autora cinge-se à não
condenação da ré ao pagamento de indenização pleiteada.
Inicialmente,
cabe
esclarecer,
que
é
incontroversa a ilicitude da negativação existente em
nome da autora, feita pelo banco réu.
Porém, diferentemente do que entende a
apelante, a circunstância aqui descrita não permite que
se reconheça qualquer mácula à sua moral, passível de
indenização, pois há outro apontamento anterior em seu
nome, conforme pesquisas de fls.54/55 e fls.108/109.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O DEVEDOR JÁ TEM
OUTRAS ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente
em cadastros de proteção ao crédito; dano moral, haverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1036484-90.2020.8.26.0100 - Osasco - Voto no 47621
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
se
comprovado
que
as
anotações
anteriores
foram
realizadas sem a prévia notificação do interessado.
Recurso especial não conhecido.(REsp 1.002.985, Rel. Min
Ari Pargendler, DJE 27.08.2008).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
Telefonia
Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica e de
inexigibilidade do débito
Trânsito em julgado Dano
moral não caracterizado Apontamentos negativos anteriores
em cadastro de proteção ao crédito Aplicação da Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça Sem demonstração
sobre a ilegitimidade dos apontamentos. Apelação não
provida.
(Apelação
no
0005197-14.2015.8.26.0291,
da
Comarca de Jaboticabal, São Paulo, 9 de abril de 2018 Sá
Moreira de Oliveira RELATOR).
De qualquer modo, a existência de outras
inscrições preexistentes àquela que é objeto da presente
ação, afasta a possibilidade de pedido de condenação em
dano moral, na esteira do que dispõe a Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Para que a negativação seja de tal ordem
que possa efetuar abalo ao bom nome, essa decorre do
indevido e único lançamento de restrição, pois tanto faz
ter duas como dez anotações, a restrição é a mesma, porém
se demonstrado que todas são indevidas, aí sim teria
outra conotação, o que não é o caso.
Nas pesquisas anexadas aos autos, observa-
se que há anotação anterior, feita pela empresa
Pernambucanas Financiadora S/A, referente ao contrato no
612495588, débito no valor de R$ 2.949,00, datada de
21.07.17, e excluída apenas em 23.11.18, portanto,
posterior à inclusão aqui questionada, que permite a
utilização da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Por
fim,
em
relação
aos
honorários
advocatícios, melhor sorte assiste à apelante, pois
havendo parcial procedência de seu pedido, a sucumbência
deve ser recíproca, pois cada litigante decaiu de parte
de seus pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1036484-90.2020.8.26.0100 - Osasco - Voto no 47621
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Assim sendo, cada parte deve arcar com 50%
das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
fixo em R$ 2.000,00, nos termos do art.85, §8o, do CPC,
observando-se a gratuidade concedida à apelante.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator